Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Remessa Necessária. Servidor público - Possibilidade de conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída. Condenação contra a Fazenda Pública. Juros de mora e correção monetária. RE 1.317.982 (Tema 1170), RE 870.947 (Tema 810) e REsp 1.492.221 (Tema 905).